Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-98.2019.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000667-98.2019.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LORRAYNE AMORIM BARBOSA - CPF: 039.372.881-12 (RECORRIDO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA - INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos que dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença concessiva de segurança.

Hipótese em que denegada a ordem, não há falar em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, ajuizada por LORRAYNE AMORIM BARBOSA em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, denegou a ordem, diante da inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que LORRAYNE AMORIM BARBOSA impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES.

Segundo consta, a impetrante foi aprovada em todas as etapas para cargo de conselheira tutelar da Comarca de Barra do Bugres, no entanto, ressalta que sua candidatura fora impugnada nos termos do item 14.8 do edital 001/CMDCA/2019, isto é, acusada de divulgar campanha eleitoral de forma extemporânea, na data de 01/09/2019.

Alega a inexistência de argumentos que justifiquem a referida acusação, pois, consoante estabelece o item 14.5 do referido edital, o sorteio dos números dos candidatos a eleições para conselheiros tutelar, ocorreria apenas na data de 09/09/2019.

Sustenta também, que fora advertida em 18/09/2019, sendo informada das penalidades em caso de reincidência, não tendo a impetrante apresentando qualquer impugnação, advindo sucessivamente, decisão do conselho.

Após o trâmite processual, não sendo observado o direito líquido e certo da impetrando, a ordem do
mandamus
foi denegada.

Contudo, dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), que
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

Nesse contexto, apenas se sujeita ao reexame necessário a sentença que conceder a segurança, não estando submetida ao duplo grau de jurisdição a sentença denegatória da ordem pretendida, até mesmo porque não houve qualquer prejuízo a Fazenda Pública.

Para corroborar, destaco a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE POXORÉU - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - REMESSA DESNECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA - REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. A sentença que denega a segurança não está sujeita ao reexame necessário, na esteira do disposto no § 1º do artigo 14 da Lei n. 12.016/09.”
(TJMT, ReeNec, 66039/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2012, Data da publicação no DJE 06/12/2012)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, que concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Caso dos autos em que a ordem foi denegada, não sendo o caso de remessa necessária. Jurisprudências desta Corte. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJRS,
Remessa

Necessária
Cível, Nº 70083444927, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 18-12-2019)

Com essas considerações,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022